Tribunal: TJSP
Processo: 1025134-45.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – Fundamentação deficiente – Afronta ao art. 1.010 do CPC - Preliminar acolhida - Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025134-45.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante APARECIDA
CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a preliminar
e não conheceram do recurso.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025134-45.2019.8.26.0196 -Voto no 39095
2
VOTO 39095
APELAÇÃO No 1025134-45.2019.8.26.0196
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: JULIETA MARIA PASSERI DE SOUZA
APELANTE
: APARECIDA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA
APELADO
: BANCO AGIBANK S/A
COMARCA
: FRANCA
RECURSO Apelação Fundamentação deficiente Afronta
ao art. 1.010 do CPC - Preliminar acolhida - Apelação não
conhecida.
1) Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais julgada improcedente pela
r. sentença de folhas 122/125, cujo relatório fica adotado.
Apela a autora (fls. 128/136).
Alega que recebeu em sua residência um cartão de crédito,
mas “jamais contraiu qualquer dívida ou celebrou negócio jurídico para solicitar tal
cartão, tampouco autorizou previamente seu envio, sendo a sua remessa feita de
forma unilateral e abusiva por parte da instituição financeira”. Sustenta que o
envio de cartão de crédito sem o requerimento configura prática abusiva e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025134-45.2019.8.26.0196 -Voto no 39095
3
sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Diz que “o
fornecedor, nesse caso o Banco, responde pelos danos causados à consumidora
pela má prestação do serviço, desse modo, pleiteia-se a devolução do valor
descontado, bem como a justa indenização moral” (sic). Assevera que a sentença
mostra-se demasiadamente em descompasso com os ditames que o judiciário
vem buscando para alcançar a justiça” (sic). Requer que “seja reconhecida a
irregularidade do empréstimo, declarando-se inexigível o débito e descontos
mensais, autorizando-se a devolução do valor angariado pela requerida
indevidamente na conta bancária da autora, bem como determinando-se a
reparação pelo dano moral” (sic).
Contrarrazões às fls. 139/152. Requer a revogação do
benefício da gratuidade da justiça concedido à autora, assim como o não
conhecimento do recurso, por inobservância do princípio da dialeticidade.
Recurso regularmente processado, mas não preparado (a
autora é beneficiária da justiça gratuita).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 155/156). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 157.
É o relatório.
2) Inicialmente, anota-se que a apelada não apresenta
qualquer prova contundente para elidir a presunção de necessidade da apelante,
de modo que não pode ser revogada a gratuidade da justiça.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por Aparecida
Conceição Alves de Souza em face de Agibank Financeira S/A
Crédito
Financiamento e Investimento, sendo que o fundamento adotado na petição
inicial foi o envio de cartão de crédito pela ré, sem prévia solicitação da autora, de
forma unilateral e abusiva, com a posterior realização de descontos no benefício
previdenciário da requerente no valor de R$ 215,76, sem a anuência dela,
acarretando abalo moral.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, condenando a
autora pela litigância de má-fé. Isso motivou a interposição do presente recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025134-45.2019.8.26.0196 -Voto no 39095
4
de apelação.
Basta uma análise perfunctória das razões recursais e da
sentença hostilizada para constatar que o recurso não pode ser conhecido.
Preceitua o art. 1.010 do Código de Processo Civil:
“A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro
grau, conterá:
I os nomes e a qualificação das partes;
II a exposição do fato e do direito;
III
as razões do pedido de reforma ou de decretação de
nulidade;
IV o pedido de nova decisão”.
Já o art. 1.013 do CPC estabelece que “A apelação devolverá
ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada”.
E ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
(Código de Processo Civil Comentando e Legislação Extravagante, 7a ed., Ed.
RT, p. 882):
“(...) Juntamente com a fundamentação, o pedido de nova
decisão delimita o âmbito de devolutividade do recurso de apelação: só é
devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum). Sem as razões e/ou pedido de nova decisão,
não há meios de se saber qual foi a matéria devolvida. Não pode haver apelação
genérica, assim como não se admite pedido genérico como regra. Assim como o
autor delimita o objeto ligitioso (lide) na petição inicial (CPC 128), devendo o juiz
julgá-lo nos limites em que foi deduzido (CPC 460), com o recurso de apelação
ocorre o mesmo fenômeno: o apelante delimita o recurso com as razões e o
pedido de nova decisão, não podendo o tribunal julgar além, aquém ou fora do
que foi pedido”.
Assim, ao recorrer, deve a parte demonstrar porque entende
que a sentença está incorreta, demonstrando de maneira consistente as razões
para a sua reforma.
No caso “sub judice”, o que se observa é que a autora, ora
apelante, limitou-se a formular colocações evasivas e genéricas, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025134-45.2019.8.26.0196 -Voto no 39095
5
impugnando, especificamente, a sentença, providência imprescindível e
necessária para a interposição do recurso, por força do art. 1.010, II, do Código
de Processo Civil.
Já decidiu esta Corte que “é ônus do recorrente a impugnação
específica das questões que pretende discutir, sendo vedadas meras alegações
genéricas, bem como simples alusões a fundamentos contidos em outras peças
processuais” (apelação no 9052840-24.2006.8.26.0000, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 28/07/2011).
Dispõe o art. 932 do CPC que incumbe ao relator não
conhecer do recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida” (“III”).
A propósito, o STJ decidiu que “Consoante entendimento desta
Corte, pelo princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada. A ausência de impugnação específica torna
forçoso o não conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto nos
artigos 932, incinso III, do CPC/2015” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.247.820 - MS (2018/0021986-6), Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 26/03/2019).
Em caso similar, assim decidiu esta Corte:
“O presente recurso mostra-se manifestamente inadmissível,
por desatenção ao princípio da dialeticidade insculpido no art. 1.010, II, do
CPC/2015, segundo o qual não basta que a parte pleiteie novo provimento
jurisdicional de forma genérica, sendo imprescindível que o apelo traga os
fundamentos pelos quais se pretende a reforma da decisão recorrida. Ora, por
força do dispositivo referido, incumbe ao apelante a adequada e imprescindível
impugnação do decisum que pretende ver reformado, com a exposição dos
fundamentos de fato e de direito de seu recurso, de modo a demonstrar as
razões de seu inconformismo com a sentença prolatada. Ademais, o art. 1.013 do
mesmo Diploma, ao estatuir que no recurso devolve-se ao conhecimento do
Tribunal apenas a matéria impugnada, esta a revelar que deve haver impugnação
recursal específica, contrariamente à sentença que se quer atacar. Por isso, a
petição de recurso em tela não preenche tais requisitos, por não trazer
fundamentos calcados na sentença, que sirvam a convencer o Tribunal quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025134-45.2019.8.26.0196 -Voto no 39095
6
desacerto da solução adotada em Primeiro Grau” (apelação
1026227-82.2015.8.26.0196, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto,
j. 3/11/2016).
Diga-se que se tratando de vício insanável, é inaplicável a
regra do § único do art. 932 do CPC, conforme o enunciado administrativo no 06
do Superior Tribunal de Justiça que segue: “Nos recursos tempestivos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de
março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo
único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício
estritamente formal”.
Destaca-se não ser o caso de aplicação das regras contidas
nos artigos 9o e 10 do CPC, pois “É desnecessário ouvir as partes quando a
manifestação não puder influenciar na solução da causa” (enunciado 03 do
ENFAM).
Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal
(art. 85, §11, do CPC), ficam majorados os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
3) Ante o exposto, acolhe-se a preliminar e não se conhece do
recurso.
São Paulo, 27 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator